Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PROCESSO DE INVENTÁRIO. CONCORDÂNCIA. AUSÊNCIA. VIAS ORDINÁRIAS. PROVA DOCUMENTAL. RESERVA DE BENS. O artigo 642, do Código de Processo Civil, estabelece que, antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. Para tanto, é necessária a concordância das partes. Em não havendo a concordância, será o pedido remetido às vias ordinárias. Contudo, o Juízo deve reservar bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. Se a obrigação está devidamente comprovada e a insurgência se alicerça no argumento de excesso de execução e não em quitação, a reserva de bens é necessária.